Tribunal: TJDFT
Processo: 0721261-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Vistos etc. Homologo o pedido de desistência, formulado em razão da perda superveniente do interesse processual (ID 17951811). Pelo exposto, não admito o presente writ, com base no art. 89, III e XIII, do Regimento Interno do TJDFT, extinguindo o feito, sem resolução do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se.